Tribunal: TJMT
Processo: 0002863-60.2016.8.11.0009
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002863-60.2016.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE VEICULOS - UNICOON - CNPJ: 19.679.379/0001-36 (EMBARGANTE), ELGEN LEITE DE CASTRO COSTA JUNIOR - CPF: 064.905.786-46 (ADVOGADO), IVAN MACEDO DE ARAUJO - CPF: 090.342.646-37 (ADVOGADO), MARILDA EQUIDONE MENEZES - CPF: 777.045.681-91 (APELADO), ADMAR AGOSTINI MANICA - CPF: 157.807.160-72 (ADVOGADO), NEUMA TEREZINHA CIELO MANICA - CPF: 305.657.900-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0002863-60.2016.8.11.0009

EMBARGANTE: UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE VEICULOS - UNICOON

EMBARGADA: MARILDA EQUIDONE MENEZES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE VEICULOS - UNICOON
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por ela, interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial.

Alega a embargante que o acórdão padece de omissão relevante, pois deixou de enfrentar argumentos fundamentais à solução da controvérsia, especialmente os deduzidos no recurso de apelação.

A omissão, segundo a embargante, consiste na ausência de apreciação das cláusulas do regulamento interno da entidade, que, em tese, teriam o condão de afastar a responsabilidade da UNICOON em razão da conduta do preposto da autora.

Nesse aspecto, argumenta que a sentença, mantida pelo acórdão recorrido, reconheceu que não havia conduta dolosa ou culposa da autora que caracterizasse agravamento intencional do risco, notadamente pelo fato de o preposto da autora ter se ausentado do local do sinistro em busca de socorro, em região sem sinal de telefone, e retornado para encontrar o caminhão incendiado.

Entretanto, sustenta que o acórdão é omisso quanto às seguintes cláusulas do regulamento contratual da UNICOON: Cláusula 9.9: obrigação do associado de comunicar imediatamente à UNICOON qualquer acidente, incêndio, roubo ou furto do veículo; Cláusula 14.17: exclusão da cobertura para situações de negligência, imprudência ou imperícia do associado; e Cláusula 16.5: previsão de isenção de responsabilidade da associação em caso de exposição do bem a riscos desnecessários ou agravamento dos danos.

Ainda, a embargante assevera que houve violação ao disposto no art. 421, parágrafo único, do Código Civil, que estabelece os princípios da função social do contrato, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, aduzindo que o acórdão implicou intervenção indevida na autonomia da vontade das partes ao desconsiderar cláusulas contratuais livremente pactuadas.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos com fins de prequestionamento, salientando que tal objetivo não configura protelação (Id. 290087356).

A parte embargada inicia sua manifestação rememorando os antecedentes do processo, destacando que a demanda originária foi proposta com o intuito de obter indenização por danos materiais e morais em razão de sinistro ocorrido em 14/05/2016, na Rodovia BR-163, KM 1.112, em local ermo e desprovido de comunicação, que resultou na perda do veículo segurado. O sinistro foi formalmente registrado por meio de Boletim de Ocorrência confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal.

Argumenta que, na fase instrutória, restou devidamente comprovado, tanto por prova documental quanto testemunhal, o ocorrido do sinistro e os danos daí advindos.

Esclarece que o preposto da autora, ao se deparar com a situação, inicialmente dirigiu-se à Polícia Rodoviária Federal e, em seguida, foi à cidade de Guarantã do Norte para buscar socorro e comunicar à empresa transportadora a fim de garantir o transporte da carga, além de informar o evento à própria embargante (UNICOON).

Afirma que, posteriormente, ao retornar ao local do acidente, o preposto encontrou o caminhão incendiado, reiterando a comunicação à Polícia Rodoviária Federal, a qual se recusou a retornar ao local por já ter lavrado o boletim anterior.

Pontua, ainda, que a embargada entrou em contato com a embargante via telefone, oportunidade na qual foi indicada a oficina “Chapeação e Pintura do Kidão”, em Lucas do Rio Verde, para onde o veículo foi removido e onde a própria embargante realizou vistoria.

Ressalta que o caminhão ali permaneceu por longo período, tendo inclusive motivado ajuizamento de ação de cobrança pelos serviços de pátio, diante da negativa da embargante quanto ao pagamento pela recuperação do bem.

Sustenta, nesse contexto, que a embargada em momento algum deixou de comunicar o sinistro à UNICOON, de modo que a alegação de ausência de comunicação imediata não procede.

Indica que, inclusive, houve formal comunicação e vistoria, sendo que a negativa de indenização pela embargante somente foi formalizada em 18/08/2016, conforme documento acostado ao processo (Id. 100990, págs. 29 e seguintes).

Defende que os embargos de declaração opostos têm nítido caráter protelatório, não se verificando no acórdão embargado qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, haja vista que a decisão colegiada apreciou integralmente a controvérsia, inclusive com base em provas robustas produzidas nos autos.

Dessa forma, pugna pela rejeição integral dos embargos de declaração, com a manutenção do acórdão recorrido em sua integralidade, por inexistirem quaisquer fundamentos legais a embasar sua modificação ou complementação (Id. 290489880).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR – NEGATIVA DE COBERTURA – AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DANO MORAL – INDENIZAÇÃO MANTIDA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A negativa de cobertura securitária por associação de proteção veicular exige prova inequívoca de agravamento intencional do risco, o que não se presume.

A recusa injustificada de cobertura, em caso de sinistro de bem essencial à atividade econômica, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

A multa por embargos de declaração protelatórios é válida quando evidenciado o intento de retardar o processo.”

A embargante alega que o julgado padece de omissão, por não ter enfrentado cláusulas do regulamento interno da associação, especialmente quanto à obrigação de comunicação imediata do sinistro e à vedação de agravamento dos danos.

Aduz, ainda, que a decisão violaria o art. 421, parágrafo único, do Código Civil, por implicar intervenção judicial excessiva nas disposições contratuais livremente pactuadas.

Não assiste razão à embargante.

A decisão embargada apreciou detidamente as razões do recurso de apelação, tendo examinado de forma expressa e fundamentada a tese de agravamento do risco, o comportamento do preposto da parte autora, a suposta violação às cláusulas regulamentares e o teor probatório dos autos.

Na verdade, o acórdão reconheceu a ausência de culpa ou dolo da autora, afirmando que o preposto se ausentou do local do acidente em razão de urgência e falta de sinal telefônico, retornando posteriormente e encontrando o caminhão incendiado.

Destacou-se, ademais, que a comunicação do sinistro foi realizada tempestivamente, sendo o veículo inclusive removido para oficina indicada pela própria associação embargante, o que afasta a alegação de ausência de aviso imediato e demonstra cumprimento das obrigações contratuais por parte da associada.

No que tange às cláusulas invocadas no recurso, como as de exclusão de cobertura por negligência ou imprudência e de obrigação de comunicação imediata, o colegiado expressamente ponderou sobre tais dispositivos, esclarecendo que sua aplicação depende de demonstração inequívoca de agravamento intencional do risco, o que não se verificou no caso concreto.

Assim, não há omissão a ser sanada, porquanto os fundamentos apresentados foram devidamente enfrentados e refutados à luz das provas e da jurisprudência aplicável.

Quanto ao alegado desrespeito ao art. 421, parágrafo único, do Código Civil, também inexiste qualquer omissão, pois a decisão proferida não afronta a liberdade contratual, tampouco intervém indevidamente na autonomia das partes, pois a própria legislação consumerista — cuja aplicação foi reconhecida ao caso — impõe limites à autonomia privada quando constatada falha na prestação do serviço e negativa indevida de cobertura securitária.

Ressalte-se, ainda, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco constituem meio hábil para veicular mero inconformismo com a conclusão adotada. Eventual divergência quanto à interpretação dos fatos e aplicação das normas deve ser perseguida por via própria, e não por meio de aclaratórios.

Dessa forma, os presentes embargos não se enquadram em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025